Tribunal: TJMT
Processo: 1012881-05.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012881-05.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (APELANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXPRESSO RUBI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19) –
IMÓVEL CADASTRADO COMO COMERCIAL – NÃO ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 878/2020 DA ANEEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

As faturas acostadas atestam que o imóvel é comercial, logo, não se enquadra nos casos descritos no artigo 2o, da Resolução Normativa no 878 da ANEEL. Logo, não vejo como se beneficiar da norma ali contida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1012881-05.2020.8.11.0003

APELANTE:

EXPRESSO RUBI LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EXPRESSO RUBI LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-se a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante relata que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu de forma indevida, haja vista que foi efetuado numa sexta-feira, em afronta com as normas estabelecidas pela Lei Estadual no 6.642/97.

Defende, ainda, que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL editou a Resolução Normativa ANEEL no 878 DE 24/03/2020 adotando medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de novo Coronavírus (COVID -19), e dentre elas está a vedação da suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidade consumidora pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação, que ocorreu em 25/03/2020, prorrogada até 31/07/2020.

Assim, aduz que manifesta e evidente a ilegalidade praticada pela empresa recorrida, razão pela pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada
in totum
a sentença guerreada
, com a devida condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). (Id 146406865).

Contrarrazões ofertadas no Id 146406868, onde pede pelo desprovimento do recurso.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos. (Id 147475161)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
EXPRESSO RUBI LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ajuizou ação de indenização por danos morais em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde narra ser titular da Unidade Consumidora no 6/98626-5, e que no dia 12/06/2020 (sexta-feira), foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia em sua UC.

Aduz que o corte do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma ilegal, pois realizada numa sexta-feira, em completo desrespeito à Lei Estadual no 6. 942/1997, que veda a realização de corte neste dia.

Afirma que a requerida ainda desrespeitou a Resolução Normativa no 878 de 24/03/2020, da ANEEL, pois efetivou o corte durante período proibido em virtude da calamidade pública instaurada pela pandemia do COVID-19, motivo pelo qual os atos praticados pela demandada lhe trouxeram prejuízos de ordem moral.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
, por entender que
“não restou comprovada a culpa da requerida, tampouco o nexo causal entre a conduta desta e os danos mencionados na exordial, resta afastada a responsabilidade a justificar a indenização por danos morais”
, julgou improcedente o pedido inicial, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que a autora reforça as teses inaugurais, em especial a ocorrência de danos morais.

Pois bem. C
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

Do caderno probatório, não há qualquer elemento que ateste, de forma efetiva a falha na prestação do serviço praticada pela apelada, visto que, conforme consignado na sentença, a apelante
“
estava inadimplente desde setembro de 2019, de modo que

entre o mencionado mês e agosto do ano seguinte, ou seja, no período correspondente há um ano, apenas duas faturas foram pagas

em maio de 2020, e as demais, todas em agosto de 2020”

Aliado a isso, consta, ainda, que a
fatura acostada por ela própria na inicial, que a unidade consumidora está classificada como comercial. (Id
146406821)

A
Resolução Normativa no 878 da ANEEL que trata das Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) é clara ao proibir em seu artigo 2o a suspensão por inadimplemento das unidades consumidoras, confira-se:

“Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de 2020, o Decreto no 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no 414, de 2010;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III - residenciais assim qualificadas:

a) do subgrupo B1, inclusive as subclasses residenciais baixa renda; e

b) da subclasse residencial rural, do subgrupo B2;

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente”

Assim, as unidades consumidoras cadastradas como comercial não foram beneficiadas por esta resolução, desta forma, como a apelante não demonstrou
fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 3
73
,
I
, do
CPC
, é
legitima é a suspensão no fornecimento de energia.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação da alegada
falha
na
prestação
dos serviços, a contribuir - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento danoso, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória deduzida pela apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CELPE.
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA. IMÓVEL COMERCIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO 878 ANEEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. 1. Segundo consta da peça inicial, a parte apelante teve suspenso os serviços de energia elétrica na sua residência por alegação de inadimplência de faturas de energia elétrica, durante a pandemia do novo coronavírus e na vigência da Resolução 878 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) que proibiu o corte de fornecimento de energia elétrica no período pandêmico. 2. Com efeito, em que pese a essencialidade do serviço objeto da lide, bem como a fundamentação da ilegitimidade do corte de fornecimento de energia elétrica durante a pandemia, a apelante não faz jus a tal direito. Ora, conforme se verifica na fatura ID 16711802, a apelante possui contrato com a CELPE na classificação B3 Comercial e a resolução 878/ANEEL vedou a suspensão do fornecimento de energia elétrica para contratos residenciais do subgrupo B1 e B2, conforme art. 2o, III a e b acima colacionado. 3. Assim, entendo que a Concessionária agiu dentro das normas administrativas, não configurando agir ilícito. O inadimplemento afigura, sim, razão para ensejar corte de energia elétrica, e poderá ser efetuado novamente caso a demandante outra vez descumprir com suas obrigações. 4. No caso dos autos, o fundamento para a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em função do atraso no pagamento da fatura com vencimento em 14/04/2020, mas paga apenas em 01/06/2020, ou seja, 45 dias após o vencimento. 5. Desta feita, não subsistem dúvidas que, em estando o polo consumerista em atraso e não tendo cumprido os termos do contrato, são válidos e regulares a cobrança realizada e o corte no fornecimento de energia elétrica, como, in casu, ocorreu. Em outras palavras, ressalte-se que a conduta da empresa promovida se encontra albergada no conceito de exercício regular de direito inerente aos credores e fornecedores de serviços, nos termos do art. 188, do CC/02. 6. Danos morais não configurados. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e improvido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de n. 0001338-73.2020.8.17.2260. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Turma da Primeira Câmara Regional do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, tudo de conformidade com a ementa, o relatório e o voto, que passam a integrar este aresto. Caruaru, Des. José Viana Ulisses Filho Relator”
(TJ-PE - AC: 00013387320208172260, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PANDEMIA - UNIDADE CONSUMIDORA QUE NÃO SE ENQUADRA NA ANEEL - PERSISTÊNCIA DE DÉBITOS ANTERIORES À PANDEMIA - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR - CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese em apreço, os requerentes estavam inadimplentes com faturas relacionadas à meses anteriores à pandemia causada pela covid-19. Além da unidade consumidora pertencente aos autores recorrentes está registrada como estabelecimento comercial, hotéis e similares, ou seja, fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL, a teor do disposto na resolução da ANEEL no 414/2010, é efetivamente lícita a suspensão do fornecimento de energia em caso de não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço, com a prévia intimação dos usuários por escrito, no prazo de 15 dias (arts. 172 e 173), o que foi observado na situação ora analisada. Recurso conhecido e improvido”
(TJ-MS - AC: 08011365820208120011 MS 0801136-58.2020.8.12.0011, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 16/08/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023